Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. AUSENTE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OPOSIÇÃO NA SEARA JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, a permitir o regular processamento da ação indenizatória securitária.
2. Fatos relevantes. (i) o autor, na qualidade de soldado do exército brasileiro, aderiu a contrato de seguro de vida em grupo. (ii) em 05 de outubro de 2022 (na vigência do ajuste), se envolveu em um sinistro de trânsito, o qual deu causa à lesão do ligamento cruzado superior em seu joelho direito. (iii) em razão disso, a parte autora se submeteu a procedimento cirúrgico, à imobilização e à reabilitação fisioterápica. Contudo, dada a evolução de seu quadro clínico, obteve a última alta médica em 28 de novembro de 2023. (iv) a ação de cobrança, por sua vez, somente foi ajuizada em 30 de abril de 2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, preliminarmente, é possível reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora e se, a título de prejudicial de mérito, é viável afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se se defere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de alteração do “status quo” a encargo do impugnante.
5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha adotado o entendimento de que o prévio requerimento administrativo caracteriza o interesse processual em demandas relativas à contrato de seguro, por significar que houve busca por solução consensual e formação de lide (REsp 2.091.602-MS), é certo que a apresentação de contestação em relação ao mérito da demanda caracteriza a existência de pretensão resistida e justifica a intervenção jurisdicional (caso concreto). Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
6. No mérito propriamente dito, é de se destacar que o Código Civil, em seu artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, expressamente prevê que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, a contar da ciência de seu fato gerador.
7. Nesse quadrante, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de seguro de vida ou de acidentes pessoais, o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência inequívoca do segurado sobre a extensão da lesão ou da incapacidade, uma vez que o grau da invalidez determina o valor da indenização, de modo a prestigiar, em última análise, o viés subjetivo da teoria da “actio nata”.
8. No caso concreto, a data de obtenção da última alta médica deve ser presumida como a de consolidação da lesão, com a plena ciência do segurado. Assim, com o ajuizamento da ação originária apenas em 30 de abril de 2025, é de rigor reconhecer que a prescrição ânua já se encontrava consumada, sem que se possa falar em suspensão ou interrupção da contagem do prazo com a constituição em mora do segurador, pois sequer houve prévio requerimento administrativo ao recebimento de indenização securitária.
9. Ademais, a mera realização de ressonância magnética ou de outros exames dentro do lapso temporal prescricional não pode ser utilizada para alterar as conclusões da sentença, uma vez que a cientificação acerca da extensão das sequelas não se confunde com a cessação completa do tratamento.
VI. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, desprovida.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, art. 206, § 1o, II, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1837503, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 17.04.2024; TJDFT, acórdão 1846057, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.04.2024.